Tribunal: TJPA
Processo: 0801737-36.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801737-36.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA DO CARMO MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipalizada, ao recebimento proporcional do abono FUNDEF, referente ao período de 01/05/2000 a 31/12/2000, com base no art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, em razão do efetivo exercício no magistério sob gestão do Município, conforme Convênio nº 002/2000-SEDUC celebrado com o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipalizada faz jus ao recebimento do abono FUNDEF, mesmo sem habilitação formal perante a comissão administrativa local; (ii) estabelecer se o Município de Cametá é responsável pelo pagamento do abono, diante do convênio de municipalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I), incluída pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio do abono FUNDEF aos profissionais do magistério da educação básica com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício na rede pública durante o período de repasses a menor, independentemente da origem federativa ou da habilitação administrativa.

A autora comprovou que exerceu funções de magistério entre 01/05/2000 e 31/12/2000, sob gestão do Município de Cametá, no contexto da municipalização do ensino, conforme Convênio nº 002/2000-SEDUC, o qual transferiu ao Município a responsabilidade remuneratória e administrativa dos servidores estaduais municipalizados.

A ausência de habilitação perante a comissão local não constitui óbice ao reconhecimento judicial do direito ao abono quando demonstrado o efetivo exercício, especialmente se a negativa de habilitação decorreu de omissão ou interpretação restritiva da própria Administração.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que servidores municipalizados, em efetivo exercício, fazem jus ao abono, sendo o Município responsável pelo pagamento, mesmo que a origem do vínculo seja estadual.

A decisão agravada enfrentou adequadamente todas as alegações do agravante e encontra-se em conformidade com os precedentes da Corte, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor municipalizado em efetivo exercício no magistério durante o período de repasses a menor do FUNDEF faz jus ao abono previsto no art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

A ausência de habilitação administrativa junto à comissão de rateio não afasta o direito ao abono quando comprovado o exercício funcional e a negativa partiu da própria Administração.

O Município de Cametá é responsável pelo pagamento proporcional do abono FUNDEF aos servidores municipalizados sob sua gestão, nos termos do Convênio nº 002/2000-SEDUC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I; Lei nº 14.325/2022; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024;

TJPA, Apelação Cível nº 0802042-20.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025;

TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802043-05.2022.8.14.0012, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801737-36.2022.8.14.0012

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADO:
MARIA DO CARMO MARTINS RODRIGUES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28769273)

interposto pelo
MUNICPIO DE CAMETÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 28744814, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
MARIA DO CARMO MARTINS RODRIGUES
, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do abono FUNDEF à parte autora, proporcional ao tempo de serviço prestado no período de 01/05/2000 a 31/12/2000, com base no art. 47-A da Lei nº 14.113/2020 e legislação municipal pertinente.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante sustenta que a exclusão da parte agravada do rateio do precatório do FUNDEF decorreu da ausência de habilitação nos prazos estabelecidos pela Comissão Intersetorial, conforme regulamentação das Leis Municipais nº 371/2021, 396/2022 e 397/2022. Argumenta que a Lei Federal nº 14.325/2022 não pode retroagir para alcançar situações consolidadas anteriormente, invocando o respeito ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja realizado o juízo de retratação ou, caso assim não entenda, que seja encaminhado o presente agravo para o julgamento perante o órgão colegiado.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29461035), na ocasião, sustenta que a decisão agravada está em consonância com a legislação federal vigente, a qual garante o direito ao rateio aos profissionais da educação básica, inclusive os com vínculo temporário, desde que em efetivo exercício.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por MARIA DO CARMO MARTINS RODRIGUES, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do abono FUNDEF à parte autora, proporcional ao tempo de serviço prestado no período de 01/05/2000 a 31/12/2000, com base no art. 47-A da Lei nº 14.113/2020 e legislação municipal pertinente
.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28744814):

“(...)
Decido
.

Adianto que julgarei o presente feito monocraticamente, por versar sobre matéria já pacificada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas no recurso.

Em relação às preliminares de desconsideração dos efeitos da revelia e de necessidade de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, ambas se mostram inócuas. A primeira em razão de sequer ter sido reconhecido em sentença os efeitos da revelia; e a segunda em razão deste E. Tribunal já se posicionar de forma uníssona sobre o tema, além de que, o apelante sequer demonstrou o posicionamento divergente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No tocante à alegação de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, tenho que a leitura do recurso revela que a matéria recursal se concentra no fundamento fático da sentença, qual seja, a comprovação, pela parte autora, do preenchimento dos requisitos para a habilitação ao benefício em questão. Portanto, não há que se falar em falta de dialética entre a sentença e o recurso, razão pela qual rejeito a preliminar.

Já em relação a alegação da ausência de interesse de agir, como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, exceto nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF). Assim, merece ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois, se não houvesse pretensão resistida, o demandado teria anuído ao pleito inicial, o que, até a presente instância, não ocorreu.

Ademais, quanto à alegação de inépcia por ausência de causa de pedir, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 319, III, que a petição inicial deve indicar o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando a doutrina a concluir pela adoção da teoria da substanciação. E, ao analisar o presente caso concreto, cristalina é a identificação dos fatos, que apontam na direção da exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF, aliados aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido da parte autora, ora apelada, consistentes nas diversas normas citadas, logo, a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, se mostra medida de direito a se impor.

Outrossim, o fato de a apelada supostamente ter permanecido inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, logo, de igual modo, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa.

A preliminar de perda de objeto se confunde com o próprio mérito recursal, e será analisada como tal.

Ultrapassadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito recursal sobre a legalidade/ilegalidade da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB à apelada.

Ora, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), fora instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, e vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, fora instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visando atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Acrescento que a Lei 14.325/2022 adicionou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, delimitando, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio denominado abono FUNDEF, vejamos:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Já o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para que, por meio de leis específicas estabelecessem os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Prosseguindo a lógica-argumentativa ora trazida em análise, tem-se ainda que a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, estabeleceu que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, vejamos:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Do que se extrai do raciocínio delineado ao norte, tem-se que a legislação é clara ao estabelecer que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Partindo a análise do caso concreto, ficou comprovado que autora/apelada foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/05/2000 a 31/12/2000, estava no efetivo exercício da função de professor nível médio (ID n. 24314672), se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, III da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022. Atualmente a apelada se encontra aposentada (ID n. 22065229).

Repise-se, devido à necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC, visando propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio. Nos termos da Cláusula Nona, subitem 1.1, cabia à SEDUC disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino-aprendizagem.

Cabendo ser ressaltado, que o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias – seria responsabilidade da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000, considerada fase de transição.

Após esse período, competia ao Município de Cametá, conforme Cláusula Nona, subitem 4.10, remunerar os servidores estaduais sob sua gerência administrativa decorrente do convênio, bem como o fornecimento de contracheque, recolhimento do imposto de renda, autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros.

Assim, uma vez disponibilizado ao município, o servidor não poderia ser devolvido ou retornar ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou morte, conforme vedação expressa na Cláusula Décima Segunda: “Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização”.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No mesmo sentido, se posicionou monocraticamente o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos seguintes feitos: Apelação Cível n. 0802260.48.2022.8.14.0012; Apelação Cível n. 0802040-50.2022.8.14.0012, Apelação Cível n. 0802358-33.2022.8.14.0012.

Diante a fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida incólume em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do decisum. E em reexame necessário, confirmo a sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

(...)"

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento proporcional de valores oriundos do rateio de precatórios do FUNDEF.

É incontroverso nos autos que a parte agravada exerceu funções como professora na rede municipal de ensino no período de 01/05/2000 a 31/12/2000, no contexto da municipalização do ensino fundamental, em razão do Convênio nº 002/2000, celebrado entre o Estado do Pará (SEDUC) e o Município de Cametá. Nesse sentido, também restou comprovado que o vínculo da agravada era temporário e que, embora não tenha sido habilitada administrativamente, houve requerimento administrativo indeferido, conforme documentação acostada.

Nos termos do art. 47-A, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, fazem jus ao rateio dos recursos extraordinários provenientes de decisões judiciais relativas ao FUNDEF os profissionais do magistério da educação básica que estavam em efetivo exercício no período de repasses a menor (1997 a 2006), independentemente do tipo de vínculo (estatutário, celetista ou temporário) e da esfera de origem (estadual ou municipal).

A legislação municipal e os atos normativos locais, como os editais da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF, não podem restringir o rol de beneficiários definido pela norma federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa e à finalidade legal do rateio.

Assim, a exigência de prévia habilitação administrativa não pode ser erigida como condição exclusiva para o reconhecimento do direito à percepção do abono, principalmente quando comprovado o efetivo exercício da atividade docente no período e na rede pública abrangida.

Portanto, o Município de Cametá, ao gerir os recursos recebidos por força do precatório judicial e administrar o sistema municipal de ensino nos moldes do convênio firmado com o Estado, é responsável pelo pagamento proporcional do abono à agravada, que atuou sob sua gestão, ainda que originalmente vinculada ao Estado do Pará.

Dessa forma, estando a decisão agravada em harmonia com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência dominante, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 28744814, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026